Tribunal: TJMT
Processo: 1006486-11.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006486-11.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Reserva legal]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), RAUL ALCANTARA DE SOUZA - CPF: 209.076.059-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEGRADAÇÃO AMBIENTAL —PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO — NEGO PROVIMENTO.

A Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passível determinar-se a abstenção de utilização da área rural degradada, como ocorreu na hipótese.

A

presença de relevância do direito discutido (fumus boni iuris) e o perigo da demora (periculum in mora), pois o desmatamento praticado pelo agravante em área localizada em sua propriedade rural, sem a necessária autorização do órgão ambiental competente, diante da degradação ali perpetrada tornou-se área de risco e pode causar severos danos ambientais, cingidos pela irreversibilidade, caso as ações do agravante não sejam obstadas, o que por si só justifica a concessão da liminar.

É sabido que não caracteriza infração ao Princípio da Separação dos Poderes, quando o Judiciário determina, em situações excepcionais, a adoção de medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, como é o caso do meio ambiente.

"[...] VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental " (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Raul Alcântara de Souza
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Civil Pública no 278-90.2017.8.11.0044, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, deferiu parcialmente os pedidos liminares apenas para determinar que o ora agravado se abstenha de utilizar a área rural degradada na Fazenda Boa Vista III, localizada no Município de Paranatinga, bem como a averbação da presente ação na matrícula do imóvel.

O agravante alega que não está presente a probabilidade do direito, pois está ausente um dos litisconsortes passivos necessários no polo passivo da demanda. Assevera que se operou a prescrição, sob o argumento de que a área foi aberta há mais de 10 (dez) anos, que comprovou que não houve desmate e que se trata de área consolidada.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, e no mérito, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar o
decisum
.

A tutela recursal foi indeferida (ID 908595).

A parte agravada não apresentou contraminuta.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 1402029).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020